Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-33.2021.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-33.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 204.559.921-34 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), CARLOS WAGNER RIBEIRO - CPF: 996.279.731-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000661-33.2021.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

APELANTE(S):

NILO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PASEP –

REVISÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVAMENTE AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SIRDR Nº 71/TO – INAPLICABILIDADE AO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR nº 71/TO.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
NILO RODRIGUES DE SOUZA
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação indenizatória por danos materiais n. 1000661-33.2021.8.11.0037,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que visava a regularidade dos cálculos realizados a título de valores provenientes do PIS/PASEP.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, visto que levou em consideração o laudo contábil que apresentou os índices de correção, sem levar em conta o pedido de suspensão dos autos em detrimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 71 – TO, cuja decisão poderá impactar a parte legítima, a competência territorial, a prescrição e os índices de correção.

Assim, pugna pela anulação da sentença de primeiro grau, a fim de sobrestar os autos até a decisão do Incidente de Resolução de Demandas repetitivas Nº 71 – TO.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 183605277 pela manutenção do decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se
dos autos que o autor
NILO RODRIGUES DE SOUZA
ajuizou
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
contra o
BANCO DO BRASIL S.A
, aduzindo que ingressou no serviço público em 10/08/1982, possuindo matrícula financeira NIP 82106-1, figurando atualmente nos quadros de servidores inativos e possui cadastramento no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, cujo número de cadastro é 10872225035.

Aduz que ao se dirigir ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, deparou-se com o irrisório valor de R$ 1.131,63 (um mil cento e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

Assim, pugnou pela procedência da ação para reconhecer o direito à revisão dos índices de correção monetária relativamente aos expurgos inflacionários, adequando os índices dos períodos 88/89 e 89/90, para que sejam aplicados os índices plenos de inflação, declarar a ilegalidade da Resolução CMN 2131/94, condenar o requerido a restituir os valores não creditados em sua conta PASEP, com juros de mora da data do evento, no montante de R$ 117.963,84 (cento dezessete mil, novecentos sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Saneado o feito, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos (ID.

183605268).

Interposto Embargos de Declaração pelo apelante alegando omissão do pedido de suspensão da demanda pelo SIRDR n° 71/TO, estes foram rejeitados (ID.

183605273).

Pois bem.

É cediço que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e, por força da Lei Complementar 26/1975, o PASEP foi unificado com o PIS – Programa Integração Social, dando origem ao Fundo PIS/PASEP.

Na hipótese, observa-se que ao interpor a ação indenizatória por danos materiais, o apelante sustenta que o requerido não aplicou, no PASEP, os índices plenos de inflação previstos na legislação que instrui a correção monetária corretamente.

Em decisão publicada em 18/03/2021, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em pedido de suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas n° 71 – TO (2020/0276752-2), foi suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem sobre as seguintes questões:

“(...) A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte:

1. Deverá ser
suspensa
a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica:

- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, 271-A, § 3º).

3. A ordem de suspensão não impede:

a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; (destaque nosso)

b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ.

4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. Cumpra-se.”

Destarte, não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR nº 71/TO.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
devendo ser mantida a sentença, inclusive, em relação aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024